Tribunal: TJSP
Processo: 1020106-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação do desconto das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação do desconto das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e preservar o princípio da dignidade da pessoa – Dano moral – Descabimento - Limitação dos descontos das prestações de "empréstimos consignados" na conta corrente em 30% dos vencimentos líquidos da autora não rende ensejo à indenização por dano moral – A observância do limite legal não torna a dívida inexigível - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu – Descabimento da indenização pretendida - Devolução dos valores que ultrapassaram a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Utilização desse excesso para amortização das parcelas vencíveis - Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios impostos ao Banco-réu majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso do Banco-réu desprovido (com observação) e recurso da autora parcialmente provido.